Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO POR HETEROIDENTIFICAÇÃO. SECRETÁRIA DE ESTADO. AUTORIZAÇÃO DO CERTAME. AGENTE COATOR. LEGITIMIDADE. CONVOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO HÁ MAIS DE 120 DIAS. DECADÊNCIA.

1. Em se tratando de pretensão direcionada à convocação de candidato em concurso público configura agente coator, com legitimidade passiva, a secretária de Estado responsável pela autorização e condução do certame, em litisconsórcio com a banca examinadora.

2. De acordo com o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança decai em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

3. Mandado de Segurança extinto pela decadência.